Tribunal: TJDFT
Processo: 0710704-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NOTÁRIO. PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CULPA NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE FRAUDE GROSSEIRA. ATO DE TERCEIRO.
1. Considerando que, pelo exame da cópia dos documentos de identidade apresentados pelos estelionatários no momento da lavratura de procuração por instrumento público, não é possível constatar de plano a existência de fraude grosseira, não está demonstrada a culpa do notário ou de seus prepostos.
2. Sendo o prejuízo causado por ato de terceiro, mantém-se a improcedência dos pedidos de reparação de danos materiais e morais deduzidos em face do tabelião.
3. Apelo não provido.